Tribunal: TJSP
Processo: 2092580-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. "ASTREINTES". Decisão agravada que acolheu em parte a impugnação para reconhecer que a multa é devida pelo período de 03.06.2022 até 10.07.2022 (R$ 18.500,00). Insurgência da exequente. Alegação de ausência de comprovação de cumprimento da obrigação e preclusão de discussão a esse respeito. Subsidiariamente, pede o reconhecimento de que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. "ASTREINTES". Decisão agravada que acolheu em parte a impugnação para reconhecer que a multa é devida pelo período de 03.06.2022 até 10.07.2022 (R$ 18.500,00). Insurgência da exequente. Alegação de ausência de comprovação de cumprimento da obrigação e preclusão de discussão a esse respeito. Subsidiariamente, pede o reconhecimento de que a obrigação não foi cumprida em agosto de 2022. Admissibilidade parcial. Documentação juntada que comprova o cumprimento da obrigação. Período de descumprimento, todavia, que se prolongou até 21 de agosto de 2022. Preclusão, quanto à demonstração do cumprimento da obrigação, não evidenciada. Decisão reformada parcialmente.

Recurso provido em parte somente para definir como termo ad quem da multa o dia 21/08/2022.